Tribunal: TJMT
Processo: 1001535-40.2023.8.11.0007
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001535-40.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VERONICE DIAS - CPF: 012.980.871-71 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VALDECIR DIAS - CPF: 037.488.111-10 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. Ministério Público: O Dr. Theodosio de Freitas, promotor de Justiça manifestou-se para que seja ratificado o parecer ministerial nos processos em que há manifestação escrita e externou nos demais da listagem feita pela secretaria, a falta de interesse primário, conforme oficio para tais casos.

E M E N T A

Recurso Inominado n.o
1001535-40.2023.8.11.0007

Recorrente:
Fazenda Pública Municipal de Alta Floresta

Recorrida
: Veronice Dias representada por Valdecir Dias

EMENTA:

RECURSO CÍVEL INOMINADO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – DIREITO A SAÚDE – FORNECIMENTO
SUPLEMENTO ALIMENTAR PEDIASURE 850 G E FRALDA GERIÁTRICA
– NÃO COMPROVAÇÃO DE INSUMO DE MÉDIO/ ALTO -

CUSTO - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS VINCULADOS AO SISTEMA SUS – RESPONSABILIDADE CIVIL DO MUNICÍPIO CONFIGURADA – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

É de responsabilidade dos entes públicos o fornecimento do tratamento pleiteado por paciente hipossuficiente portador de enfermidade, eis que se trata de obrigação solidária dos Entes Federativos vinculados ao Sistema Único de Saúde (SUS). A competência do Estado de Mato Grosso para o cumprimento da obrigação não afasta a responsabilidade do Município, ante a solidariedade existente, no que concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado n.o
1001535-40.2023.8.11.0007

Recorrente:
Fazenda Pública Municipal de Alta Floresta

Recorrida
: Veronice Dias representada por Valdecir Dias

RELATÓRIO

Recurso Cível Inominado
de
Fazenda Pública Municipal
de Alta Floresta

Ação:
Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela.

Sentença
(Id.

178077650
)
: julgou procedentes os pedidos autorais, confirmou a tutela de urgência e condenou
o Estado de Mato Grosso e o Município de Alta Floresta ao cumprimento de obrigação de fazer para fornecerem à recorrida, Veronice Dias
,
suplemento alimentar Pediasure 850 g, na quantidade de 15 latas por mês, como via alternativa de alimentação, bem como fralda geriátrica tamanho g (15 pacotes por mês) e luvas (03 caixas por mês)
.

Recurso Cível Inominado
(Id.
178077658
): o

recorrente defendeu a responsabilidade exclusiva do Estado de Mato Grosso para fornecimento do suplemento alimentar e das
fraldas geriátrica
.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado n.o
1001535-40.2023.8.11.0007

Recorrente:
Fazenda Pública Municipal de Alta Floresta

Recorrida
: Veronice Dias representada por Valdecir Dias

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de ação ordinária de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, proposta por
Veronice Dias representada por Valdecir Dias
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, em face do Estado de Mato Grosso e Município
Alta Floresta-MT
, em que pleiteia o fornecimento de
suplemento alimentar Pediasure 850 g, na quantidade de 15 latas por mês, como via alternativa de alimentação, bem como fralda geriátrica tamanho g (15 pacotes por mês) e luvas (03 caixas por mês)
.

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Constata-se que a Fazenda Pública Municipal pretende se eximir da responsabilidade no fornecimento da suplementação e das fraldas geriátricas pela parte recorrida sob o fundamento de que compete, exclusivamente, ao Estado de Mato Grosso a disponibilização de fármaco de alto custo.

Sem razão a parte recorrida, já que no caso em apreço, os insumos pleiteados, não devem ser considerados de média/alta complexidade/custo.

Registre-se, por oportuno, que no julgamento do RE 855.178/RG, o Supremo Tribunal Federal reconheceu a existência de repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde, conforme Tema 793,
in verbis:

“TEMA 793/STF: Os entes da federação,
em decorrência da competência comum
,
são solidariamente

responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde
, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

A competência da Fazenda Pública Estadual para o cumprimento da obrigação de alto custo não afasta a responsabilidade do ente público municipal em face da solidariedade concerne às demandas que envolvam o tema de saúde pública.

Pontue-se que a saúde é obrigação do Estado, em qualquer esfera de poder estatal. A Constituição Federal, no artigo 5o,
caput
, ao tratar dos direitos e garantias fundamentais da pessoa, assegura o direito à vida, enquanto o artigo 6o, concernente aos direitos sociais, garante o direito à saúde e à previdência, entre outros. Por sua vez, o artigo 196, ao abordar a matéria relativa à ordem social, preceitua ser a saúde um direito de todos e dever do Estado, na ampla acepção legal.

No mesmo sentido é o entendimento deste Colegiado:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO - REJEITADA - AÇÕES E SERVIÇOS DE SAÚDE - PLEITO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO - NECESSIDADE COMPROVADA - INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES - ALEGAÇÃO DE MEDICAMENTO DE ALTO CUSTO - ENTES FEDERADOS SOLIDARIAMENTE RESPONSÁVEIS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não prospera a alegação de ilegitimidade passiva por parte do Município reclamado, haja vista que o referido é parte legítima para figurar no polo passivo na reclamação em que se pleiteia o fornecimento de medicação, uma vez que há obrigação solidária entre a União, Estados e Municípios. 2. Os entes federados são obrigados a fornecer as medicações necessárias à garantia da saúde, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 3. É impossível afastar a responsabilidade do Município que se obriga solidariamente com o Estado, pelo fornecimento de medicação necessária à garantia da saúde da reclamante, conforme regra expressa na Constituição Federal no artigo 196. 4. Comprovados nos autos tais requisitos, deve ser mantida a sentença que determinou o fornecimento da medicação postulada. 5. Recurso conhecido e improvido. (N.U 1001162-95.2022.8.11.0022, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 07/07/2023, Publicado no DJE 08/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA - FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – MICOFENALATO DE MOFETILA 500MG – DIAGNÓSTICO DE LÚPUS ERITOMATOSO - LIMINAR DEFERIDA - ILEGITIMIDADE PASSIVA - COMPETÊNCIA EXCLUSIVA DO ESTADO NÃO RECONHECIDA - RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA - REPERCUSSÃO GERAL NO STF - AUSÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - DIREITO À SAÚDE - DECISÃO MANTIDA - AGRAVO DESPROVIDO. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. (N.U 1016956-28.2022.8.11.0000, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 03/07/2023, Publicado no DJE 07/07/2023)

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte vencida ao pagamento de honorários advocatícios na base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa. Por outro lado, deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, por ser isento, conforme artigo 3o, inciso I, da Lei no 7.603/2001 e artigo 460 da CNGC.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

JG

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2023